Tribunal: TJPA
Processo: 0001282-95.2016.8.14.0083
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0001282-95.2016.8.14.0083
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CURRALINHO/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: NARLON DE PAULA DA SILVA
ADVOGADA: DR. JOÃO JURANDIR ANITO - OAB/PA 1.875
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se o conjunto probatório aponta com veemência o acusado como o autor do delito, resta afastada a absolvição.
2. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Curralinho/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
NARLON DE PAULA DA SILVA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Curralinho/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 18.02.2016, por volta das 20h, a vítima caminhava com a sua filha Tamires Garcia Lima, em via pública, quando foram abordadas pelo acusado, Narlon de Paula da Silva, e mais dois indivíduos não identificados. Narlon, utilizando uma faca, subtraiu o celular da ofendida. Por tal conduta, foi denunciado pelo tipo descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (fls. 51/55-v), contra a qual a defesa recorreu pugnando a absolvição com base no art. 386, IV, do CPP.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 65/67-v, pelo improvimento do recurso.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 72/74).

É o relatório.

VOTO

Pretendendo a absolvição do acusado, o causídico sustenta fragilidade probatória para fins condenatórios.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, verifico que
materialidade
delitiva ficou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência às fls. 07 do apenso.

Quanto à
autoria
, também ficou compravada através dos depoimentos prestados, em juízo. Vejamos:

A vítima Aline Terezinha Dias Garcia,
declarou que no dia dos fatos saiu com sua filha para comprar água, quando em determinado momento, se aproximou uma moto com três pessoas. Que duas desceram e uma permaneceu na motocicleta, ocasião em que reconheceu Narlon como sendo um deles, pois ele estudava com a sua filha. Afirmou que Narlou veio em sua direção com uma faca bateu em sua mão e subtraiu o celular (mídia às fls. 42).

A testemunha,
Tamires Garcia de Lima,
filha da vítima que estava no momento da ação, declarou que estava na rua com a sua mãe, quando, em uma moto, indivíduos se aproximaram, dentre eles Narlon, seu colega de escola, o qual foi responsável pela subtração do celular de sua genitora, e aquele também que estava munido de faca (mídia às fls. 42).

A testemunha de defesa,
Aldeonin Pantoja de Oliveira
, afirmou que no dia dos fatos, esteve na casa do acusado, por volta das 18h, permanecendo por lá até umas 21h, pois havia mandado fazer um vestido com a costureira. Que Narlon estava na residência, o qual se ausentou somente por volta das 18h30, para comprar ração, retornando logo em seguida ao local (mídia às fls. 42).

A outra testemunha de defesa,
Nadinael de Paula
, narrou que esteve na residência do acusado no dia dos fatos, para vender perfumes juntamente com sua esposa, e que lá permaneceu até umas 20h30min. Que Narlon se ausentou rapidamente, de bicicleta, para ir comprar ração, a pedido de sua mãe, mas que logo retornou (mídia às fls. 42).

A última testemunha de defesa,
Patrícia do Socorro Ferreira Andrade
, declarou que esteve no dia do acontecimento na casa do réu, para mandar fazer uma roupa com a genitora dele que é costureira. Que Narlon estava em casa, se ausentando rapidamente para comprar ração, que quando ele saiu o dia ainda estava claro (mídia às fls. 42).

O
acusado,
por sua vez, negou os fatos. Disse que permaneceu em casa, após chegar do trabalho, por volta das 18h30. Que estava somente com a sua mãe em casa, a qual estava costurando no atelier. Que conhece Tamires pois estudou com ela. Que acredita que tenha sido confundido com outra pessoa, por isso a acusação feita contra si. Que não se ausentou em nenhum momento de casa. Que não tinha nenhuma bicicleta.

Em que pese a defesa arrolar testemunhas para depor a seu favor, entendo que não há como valorá-las da mesma forma que as declarações prestadas pela vítima e testemunha de acusação. Isso porque, as testemunhas de defesa apresentaram informações que vão de encontro com a versão do réu. Todas elas, afirmaram que o acusado se ausentou da residência por instantes, fato esse não confirmado por ele em seu depoimento, o qual inclusive destacou que permaneceu todo o tempo na casa. Além disso, negou a existência de uma bicicleta, que, em tese, teria utilizado para buscar ração conforme declarado pela testemunha Nadinael.

Lado outro, tem a versão da vítima e testemunha de acusação, que apresentaram o mesmo histórico dos fatos. Aqui, inclusive, o acusado confirmou a informação de que Tamires é sua conhecida, pois estudaram juntos.

Assim, diante do que fora apresentado, não há como criar um juízo diverso do condenatório, pois as declarações da vítima e testemunha de acusação são harmoniosas e todo o conjunto probatório produzido, aponta ao acusado a autoria delitiva ao recorrente, devendo ser mantida, portanto, a condenação imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4